Tribunal: TJMT
Processo: 0007275-54.2013.8.11.0004
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
APELANTE(S):
VALDELIZ NUNES VIANA NETA
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
DANILO VARJÃO ALVES

Número do Protocolo: 127895/2017
Data de Julgamento: 22-07-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE. INÉPCIA DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO.
Não se conhece de recurso cujas razões não impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, como determina o art. 1.010, II e III, do NCPC.
Apelo não conhecido.

APELANTE(S):
VALDELIZ NUNES VIANA NETA
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
DANILO VARJÃO ALVES

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por VALDELIZ NUNES VIANA NETA, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Declaratória de Ato Jurídico n. 7275-54.2013. 8.11.0004, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 267, I, c/c art. 295, paragrafo único II, ambos do CPC/73.
Nas suas razões recursais, a fls. 120/127, relata que teve dois imóveis de sua propriedade, consistentes nos lotes 11 e 22, registrados no Cartório de Registros de Imóveis da Comarca de Barra do Garças, transferidos de forma fraudulenta a um terceiro, que, por sua vez, deu os bens em pagamento de débitos para a prefeitura local.
Assevera que ouvido o tabelião responsável pelos registros à época, este não apresentou elementos a afastar a sua responsabilidade e que após audiência de conciliação, o juiz togado determinou por várias vezes, a juntada de certidões atualizadas dos imóveis, que foram prontamente apresentadas nos autos.
Diz que nada obstante, o feito foi sentenciado, sem exame do mérito da pretensão, na qual se postula o ressarcimento pelas perdas e danos.
Contrarrazões coligidas pelo Município de Barra do Garças e por Danilo Varjão a fls. 133/134 e 136/137, ambos manifestando pelo não conhecimento do apelo, e no mérito, pelo seu desprovimento.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se em manifestar (fl. 155).
Por derradeiro, desentranhe-se o petitório de fls. 138/147, por se referir a autos distintos.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c indenização por danos morais, proposta em face do Cartório do Primeiro Oficio de Barra do Garças, objetivando seja declarada “a nulidade de todos os atos que importaram na compra e venda do imóvel objeto da escritura e posterior a negociação efetivada entre a requerente e a Imobiliária , [...] e consequentemente a expedição do comprovante mandado ao Cartório da cidade de Barra do Garças do 1o Oficio, para que promova o cancelamento do registro da respectiva escritura e registro do imóvel”
A fl. 42, a inicial foi emendada para incluir no polo passivo o Município de Barra do Garças.
Após contestação apresentada pelas partes requeridas, e a realização de audiência de conciliação, antes de sanear o feito, o juízo a quo determinou fosse esclarecido o número da matrícula supostamente dúplice, com a juntada da cópia atualizada, e em seguida, sentenciou o processo, extinguindo-o por inépcia da inicial.
Eis os fundamentos do édito judicial, vejamos:
“[...] A determinação de fl. 108 foi clara no sentido de que cabia ao autor "esclarecer nos autos o número da matrícula supostamente dúplice, juntando desde já cópia atualizada, a fim de perquirir a legitimidade do tabelião indicado na exordial", tendo sido fixado o prazo de 10 dias para atendimento.
2. Contudo, além da parte não cumprir o prazo fixado, NADA ESCLARECEU sobre qual matrícula pretende ver declarada sua nulidade. A petição inicial traz uma narrativa sobre a aquisição de "UM IMÓVEL URBANO", tendo sido lavrada escritura pública, que foi registrada no Cartório de Imóveis. Adiante aduz que foi confeccionado novo número de matrícula para o "mesmo lote", estando agora em nome do Município de Barra do Garças. Junta aos autos uma cópia da matrícula 34.609, que diz respeito ao lote no 22, quadra 488, do loteamento Nova Barra do Garças, em nome da autora, bem como cópia da matrícula 28.798, que diz respeito ao lote no 11, quadra 488, do loteamento Nova Barra do Garças, em nome do Município de Barra do Garças.
3. Afinal de contas, o que pretende a parte autora? Adquiriu 1 ou 2 lotes? Quer anular a matrícula 34.609 ou a matrícula 28.798? Afinal, a qual escritura pública se refere, uma vez que não há nos autos nenhuma escritura pública? Essas são questões que a parte autora deveria se preocupar em narrar e esclarecer, pois, verdadeiramente, são a base da causa de pedir. E, mesmo intimada para tanto, não o fez.
4. Dessa forma, tendo em vista que da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por inépcia da inicial, com fulcro no art. 267, I, c/c art. 295, parágrafo único, II, ambos do CPC. [...] – fl. 119.

Inconformada, recorre a demandante.
Em seu recuso, pugna pela reforma da sentença para que seja dado prosseguimento ao feito, a fim de condenar o Cartório do 1o Oficio a indenização pelas perdas e danos.
Todavia, como bem pontuou o município de Barra do Garças, as razões do apelo não trazem fundamentos da pretensão recursal, tampouco pedido de reforma ou decretação de nulidade do decisum, mas apenas um relatório narrando os fatos postos.
Deveras, a parte ao interpor um recurso, deve explicar as razões de fato e de direito pelas quais entende deva ser reformada a decisão recorrida, conforme dispõe o artigo 1.010, incisos II e III, do CPC/15 [1], sob pena de não conhecimento.
Ora, no caso em pauta, o juízo a quo extinguiu a pretensão inicial por reputar inepta a peça inaugural. Entendeu que não ficou esclarecida na inicial qual matrícula pretende a parte autora ver declarada a nulidade, em que pese determinado o saneamento da irregularidade.
Por sua vez, a peça recursal apenas narrou a sucessão dos fatos processuais que se delinearam desde a propositura da ação originária até a sentença terminativa, porquanto as razões do apelo não atacam especificamente o que foi decidido pelo juízo sentenciante, não expõe os argumentos do pedido de reforma ou nulidade da decisão, cingindo-se apenas em repisar como dito, o rito procedimental, sem combater os fundamentos da sentença.
Ora, ao trazer razões genéricas, não atende o apelante o princípio da dialeticidade, deixando de combater, de modo expresso, as razões esposadas na decisão vergastada, inviabilizando, inclusive, o contraditório pelo recorrido, o que impossibilita o conhecimento do apelo.
Sobre o tema, trago à baila a doutrina abalizada de Nelson Nery Junior (Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, RT, 2o Tiragem, p. 1.851 e p. 2.057, respectivamente):
“10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso”.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução das razões já expostas na peça defensiva. O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.
(N.U 0001426-75.2013.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Assim é que, à luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte recorrente, sob pena de não conhecimento do recurso infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo juízo de origem para negar seguimento ao reclamo, inclusive, a possibilitar a contraditório pelo recorrido, o que não foi observado pela recorrente.
Logo, ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

Cuiabá, 22 de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR

------------------------------------------------------------
[1] Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:
[...]
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;